Tribunal: CARF
Processo: 10830.720125/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720125/2009-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.087 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KRATON POLYMERS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PETROQUÍMICOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
que votou pelo conhecimento e manifestou a intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720125/2009-87
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720125/2009-87

Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3201-007.696, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso
voluntário, nos seguintes termos:
I.
Por maioria de votos, concedeu o aproveitamento dos créditos sobre os
materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação,
armazenagem e preservação da integridade de seus produtos, apenas no
que foi devidamente comprovado; e
II. Por unanimidade de votos, concedeu o aproveitamento dos créditos
relativos ao PIS e Cofins pagos na importação de bens e de serviços
vinculados a operações de exportação, e utilizados em compensação ou
ressarcimento, nos termos da legislação.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve
ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou
serviço para o processo produtivo ou prestação de serviços realizados pelo
contribuinte.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, as despesas com materiais de
embalagens utilizados no processo produtivo, quando restarem comprovadas a
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720125/2009-87

sua essencialidade, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, bem como sua
proteção e integridade, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
PIS. CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a
operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de
débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre, nos termos do art. 15
da Lei no 10.865, de 2004.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. BASE DE CÁLCULO. COMPRA DE
MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO. AJUSTE.
O lançamento de notas fiscais referentes às mercadorias adquiridas em
consignação, pode ocasionar a recomposição da base de cálculo dos bens
considerados como insumos para fins de apuração dos créditos passíveis de
aproveitamento no regime da não cumulatividade.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência quanto às embalagens para transporte, alegando que:
 Não podem ser considerados insumos as embalagens de transporte, as quais
não são incorporadas ao produto no processo de industrialização;
 Considera-se inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a
finalização do processo produtivo, não sendo passível de crédito os gastos
com embalagem para transporte, por absoluta falta de previsão legal

Em despacho às fls. 253 a 257, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Cientificado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720125/2009-87

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para o conhecimento ou não do recurso, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, as despesas com materiais de
embalagens
utilizados
no
processo
produtivo,
quando
restarem
comprovadas a sua essencialidade, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
bem como sua proteção e integridade, são considerados insumos de
produção e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas
contribuições.
 Voto:
“[...]
Não é necessário grande esforço hermenêutico para compreender que os
elementos essencialidade ou relevância são sinônimos de gastos sem os
quais o desenvolvimento da atividade empresarial ficaria prejudicada.
Ainda, cristalino o entendimento de que o melhor julgamento do que seria
ou não insumo é feito pelo próprio contribuinte quando apresenta sua
declaração de compensação, de maneira que compete à Receita Federal
efetuar a glosa apenas dos gastos que se apresentam de forma proeminente
como não essenciais ao processo produtivo.
Assim, há de se verificar se o recorrente comprova a utilização dos insumos
no contexto da atividade fabricação, produção ou prestação de serviço de
forma a demonstrar que o gasto incorrido guarda relação de pertinência
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720125/2009-87

com o processo produtivo/prestação de serviço, mediante seu emprego,
ainda que indireto, de forma que sua subtração implique ao menos redução
da qualidade.
Analisando o caso concreto, e tendo em mente a necessidade da
empresa – transporte de produto de natureza especial (polímeros
termoplásticos dotados de alta resiliência dos elastômeros – borracha
termoplástica) - verifica-se que os materiais de embalagem utilizados
pela recorrente são essenciais e relevante para a conservação e
integridade de seus produtos, conforme bem ilustrado na impugnação
e também presente no Recurso Voluntário, portanto, parte integrante
do processo de produção, que inclui a embalagem dos produtos antes
de sua destinação final.
Nesse passo, o meu entendimento, que esta filiado ao STJ, é de reconhecer
que os materiais de embalagem utilizados pela recorrente na
conservação, armazenagem e preservação da integridade de seus
produtos devem integrar o conceito de insumos, de maneira que deve ser
afastada a glosa das respectivas despesas que foram devidamente
comprovadas, aqui observo que, em concordância com a análise fiscal, o
crédito deve considerar apenas as despesas devidamente comprovadas.”
 Acórdão 9303-007.845:
 Ementa:
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. O direito
ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve estar vinculado à
necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido. No caso,
deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais de
segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do Parque fabril. Ainda,
não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a)
embalagens que não se incorporam ao produto e (b) transporte de
mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte.
 Voto:
[...]
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720125/2009-87

Por fim, quanto às Embalagens que não se incorporam ao produto, de acor
do com o Parecer, essas embalagens para transporte não podem ser
considerados
insumos,
conforme verifica-
se da leitura dos parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55.
Conforme
salientado
acima,
em
consonância
com
a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e
da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados
após
a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de
distribuição
ou
para
entrega
direta ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos;
b)
embalagens
para
transporte
de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
Portanto, a glosa do crédito relativo a esse valor. Pelo exposto, é de se dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional quanto
a essa matéria.

Vê-se que os arestos trataram de situações diferentes, eis que as embalagens de
que tratam o acórdão recorrido são utilizadas no processo de produção e as embalagens do
acórdão paradigma são referentes a produtos acabados, impossibilitando o conhecimento do
recurso.

Em vista do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720125/2009-87

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Declaração de Voto
No processo no 10830.723851/2012-57, item no 27 da pauta de junho de 2023,
acompanhei o voto da relatora no sentido de não conhecer do recurso em virtude da falta de
divergência jurisprudencial. Naquele processo, a relatora entendeu que o capítulo referente às
embalagens diziam respeito àquelas utilizadas no processo produtivo, enquanto no paradigma
apresentado, a questão se referia a custos com embalagens de produtos acabados. Essa falta de
congruência entre os arestos impossibilitou a caracterização da divergência jurisprudencial.
Ocorre que ao analisar os itens no 28 (processo no 10830.720113/2009-52), no 29
(processo no 10830.720125/2009-87) e no 30 (processo no 10830.720127/2009-76), da pauta de
junho de 2023, idêntico ao processo do item no 27, entendi que deveria mudar meu voto, uma vez
que, na minha visão, havia divergência entre o paradigma apresentado pela Fazenda Nacional –
Acórdão no 9303-007.845 - e as decisões proferidas nos processos acima mencionados.
Como não poderia alterar meu voto no processo no 10830.723851/2012-57, pois a
Presidente já havia proclamado o resultado, resolvi fazer essa declaração de voto para explicar os
motivos de minha mudança de posição dentro de uma mesma sessão de julgamento.
Nos processos no 10830.720113/2009-52), no 10830.720125/2009-87) e no
10830.720127/2009-76), no meu entendimento, a discussão estava direcionada à possibilidade
de creditamento das despesas com embalagens utilizadas no transporte de produtos acabados,
conforme trechos do voto condutor que abaixo transcrevo:
No relatório da fiscalização (e-fls 42), a autoridade fiscal excluiu dos créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos os valores referentes a “pallet p/
sacos”, “pallet p/ caixa”, “filme de polietileno” e “fita petstrap A R”, por não
consistirem em material de embalagem incorporado durante o processo de
industrialização, mas apenas para o transporte do produto acabado.
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720125/2009-87

No caso concreto, constata-se que o colegiado a quo sustentou a glosa de despesas com
material de embalagem, pois, segundo seu entendimento, construído a partir da
interpretação das IN ́s no 247/2002 e 404/2004, as embalagens para transporte não dão
direito a créditos no regime não-cumulativo: a decisão recorrida adota a distinção
entre embalagens de transporte e embalagens de representação.
(...)
Nesse passo, o meu entendimento, que esta filiado ao STJ, é de reconhecer que os
materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação, armazenagem
e preservação da integridade de seus produtos devem integrar o conceito de insumos,
de maneira que deve ser afastada a glosa das respectivas despesas que foram
devidamente comprovadas, aqui observo que, em concordância com a análise fiscal, o
crédito deve considerar apenas as despesas devidamente comprovadas.
Diante dessas premissas, voto por reverter a glosa de crédito sobre os materiais de
embalagem utilizados pela recorrente na conservação, armazenagem e preservação da
integridade de seus produtos, apenas no que foi devidamente comprovado.
No paradigma utilizado como representante da divergência – Acórdão no 9303-
007845 – a questão controvertida, ao meu sentir, é a mesma, qual seja: possibilidade de
creditamento das despesas com embalagens utilizadas no transporte de produtos acabados.
Por fim, quanto às Embalagens que não se incorporam ao produto, de acordo com o
Parecer, essas embalagens para transporte não podem ser considerados insumos,
conforme verifica-se da leitura dos parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente6 , como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos;
b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras.
Portanto, a glosa do crédito relativo a esse valor. Pelo exposto, é de se dar provimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional quanto a essa matéria.
Como se pode notar, a ratio utilizada pelo acórdão paradigma se baseou nos itens
55 e 56 do Parecer Normativo SRF no 05/2018, o qual trata como exemplo as embalagens de
produtos acabados.
Diante do quadro que encontrei, não poderia manter o voto proferido no processo
no 10830.723851/2012-57, no qual não conheci do recurso. Pois, na minha modesta visão, a
divergência restou comprovada.
(Assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.720125/2009-87

Fl. 274
DF CARF MF
Original